Tribunal: TJDFT
Processo: 0750240-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750240-43.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA GREGORIO AGRAVADO: MARIA ROSA DE FREITAS RÉU ESPÓLIO DE: CLEBER VIANA GREGORIO JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO DA SILVA GREGÓRIO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação revogatória de mandato procuratório n. 0706148-56.2024.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por MARIA ROSA DE FREITAS GREGÓRIO deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da procuração registrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, no livro 3731, folhas 127, em 29/05/2023. A r. decisão recorrida (ID. de origem n. 215571029) fundamentou que o advogado constituído pelo ato teria deixado de cumprir com as atividades acordadas e de atender às solicitações da autora, exsurgindo a probabilidade do direito e o risco de mantê-lo como seu representante, sobretudo para tratar do inventário e da venda de imóvel da família. Em suas razões recursais (ID. 66600841), o agravante esclarece que três são as razões para autora/agravada formular o pedido de revogação judicial de mandato: a) suposto descumprimento do dever de realizar o inventário; b) suposto descumprimento do dever de promover a venda do imóvel situado à QNL 08, conjunto F, casa 17, cujo objeto da matrícula é registrado sob o n. 7295, no Cartório do 3o Registro de Imóveis do DF, e c) descumprimento de prestar informações. Em relação ao inventário, afirma que já fora concluído, conforme documentação coligida, e acrescenta que não havia previsão de prestação de contas. Aduz que os pagamentos dos quinhões hereditários já foram devidamente efetivados, inclusive aqueles de titularidade dos herdeiros do de cujus. Acrescenta que a insurgência seria falaciosa e inverídica, e que teria cumprido com os deveres profissionais a contento. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja mantida a procuração e reestabelecido seus plenos efeitos. Sem preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema PAGCUSTAS também não consta a emissão de guia referente ao agravo de instrumento. Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 14:42:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora